Tribunal: TJMT
Processo: 1027711-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027711-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SEBASTIANA VALDOICE DO NASCIMENTO - CPF: 025.844.771-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027711-06.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1027711-06.2025.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Sebastiana Valdoice do Nascimento.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEFINIÇÃO PRÉVIA DA RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA NA FASE EXECUTIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que acolheu impugnação apresentada por ente público estadual e redirecionou ao ente público municipal a obrigação de fornecer dieta enteral e insumos médicos previamente reconhecida em ação de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência, já confirmada por acórdão transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento provisório de sentença, a responsabilidade pelo fornecimento de insumos médicos já definida em acórdão transitado em julgado proferido na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão proferida na fase de conhecimento reconheceu a responsabilidade prioritária do ente público municipal pelo fornecimento de dieta enteral e insumos médicos necessários ao tratamento da parte autora.

4.

O acórdão proferido pela Turma Recursal transitou em julgado e fixou de forma definitiva a classificação do tratamento como de baixa ou média complexidade, com atribuição prioritária ao ente público municipal.

5.

A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil.

6.

A decisão recorrida observou corretamente os limites objetivos do título executivo judicial e promoveu apenas a adequação da execução ao conteúdo do acórdão transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A definição da responsabilidade prioritária entre entes federados pelo fornecimento de insumos médicos fixada em acórdão transitado em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigos 502 e 525; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027711-06.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1027711-06.2025.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Sebastiana Valdoice do Nascimento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Cumprimento Provisório de Sentença.

Processo principal (1060028-91.2024.8.11.0001):
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 270154546 – processo n.º
1060028-91.2024.8.11.0001
): julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou ao município recorrente e ao Estado de Mato Grosso que

disponibilizem à autora, os insumos ISOSOUCE 1.5 OU NOVASOURCE 1.2, FRESUNBIN HP ENERGY 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU TROPHIC 1.5 além de equipo para alimentação enteral e frasco para dieta enteral.

Acórdão
(Id. 191860832 - processo n.º
1060028-91.2024.8.11.0001
): por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT e negou-lhe provimento.

Sentença recorrida
(Id. 314137360 – processo n.º 1027711-06.2025.8.11.0001): acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso para direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá-MT.

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT (Id. 314137364):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja direcionada a obrigação de fazer ao estado de Mato Grosso.

Contrarrazões

(Id ́s. 314137367 e 314137369
):

os recorridos

pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027711-06.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1027711-06.2025.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Sebastiana Valdoice do Nascimento.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão proferida nos autos do presente cumprimento provisório de sentença (processo n.º 1027711-06.2025.8.11.0001), que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e redirecionou a execução exclusivamente ao ente público municipal.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer (processo n.º 1060028-91.2024.8.11.0001), na qual a autora Sebastiana Valdoice do Nascimento obteve sentença procedente, confirmada por acórdão desta Turma Recursal, determinando o fornecimento solidário, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá-MT, dos seguintes insumos: ISOSOUCE 1.5 OU NOVASOURCE 1.2, FRESUNBIN HP ENERGY 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU TROPHIC 1.5, além de equipo para alimentação enteral e frasco para dieta enteral.

Na fase de cumprimento provisório de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, sustentando tratar-se de tratamento de baixo custo e, portanto, de responsabilidade primária do Município. O juízo de origem acolheu a impugnação e redirecionou a execução exclusivamente ao Município de Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá-MT sustenta que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, conforme tabela SIGTAP, devendo ser observado o Tema 793 do STF, com direcionamento prioritário ao Estado.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos já definida em acórdão transitado em julgado proferido por esta Turma Recursal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios, contudo, não afastam a observância de institutos fundamentais do processo civil, como a coisa julgada.

No caso em análise, esta Turma Recursal já apreciou e julgou, no processo de origem (n.º 1060028-91.2024.8.11.0001), recurso inominado interposto pelo próprio Município de Cuiabá-MT, no qual se discutiu exatamente a mesma questão ora suscitada: a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos médicos à paciente Sebastiana Valdoice do Nascimento.

O acórdão proferido naqueles autos, transitado em julgado, possui a seguinte ementa:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS MÉDICOS. TRATAMENTO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO."

No voto condutor daquele julgamento, esta Turma Recursal consignou expressamente:

"No presente caso, entretanto, verifica-se que o paciente necessita realizar um tratamento de baixo/médio custo, enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de baixa/média complexidade. Desse modo, constatada a baixa complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida prioritariamente pelo ente público municipal."

A coisa julgada, prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se de garantia constitucional da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, possui objeto limitado, conforme estabelece o artigo 525 do CPC. Não se presta a rediscutir questões já decididas definitivamente na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o Município de Cuiabá-MT pretende, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Turma Recursal, com trânsito em julgado. Os argumentos apresentados no presente recurso são idênticos aos já analisados e rejeitados no julgamento do processo de origem.

A tentativa de trazer novamente à discussão a classificação do tratamento e a repartição de competências entre os entes federados configura clara afronta à coisa julgada. O acórdão proferido no processo de origem definiu, de forma imutável, que compete ao Município de Cuiabá-MT o fornecimento prioritário dos insumos pleiteados.

Portanto, a decisão recorrida, ao acolher a impugnação do Estado de Mato Grosso e redirecionar a execução ao Município, está em perfeita consonância com o acórdão transitado em julgado proferido por esta Turma Recursal. O juízo de origem apenas aplicou, na fase de cumprimento, o que já havia sido definitivamente decidido na fase de conhecimento.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão impugnada. Ao contrário, ela observa rigorosamente a coisa julgada e os limites da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Município de Cuiabá-MT e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026